Tribunal: TJES
Processo: 0004657-27.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004657-27.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA VIEIRA MACIEL e outros

APELADO: FELIPE CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. USUCAPIÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. OPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de imissão na posse. Os apelantes buscam a reforma da decisão, sustentando: (i) a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, devido à suposta ausência de intimação para alegações finais; (ii) a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família; e (iii) a aquisição da propriedade pela usucapião urbana, dado o longo tempo de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de usucapião, não suscitada em contestação, constitui inovação recursal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela suposta ausência de intimação para apresentação de alegações finais; e (iii) determinar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser oposta ao adquirente de boa-fé, em ação de imissão na posse, após a adjudicação do imóvel por instituição financeira em processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de usucapião como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, em observância ao princípio da eventualidade. A sua apresentação somente em sede de apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do tema pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Não se configura cerceamento de defesa quando os autos demonstram que houve regular intimação das partes, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe), para a apresentação de alegações finais, permanecendo a parte recorrente inerte. Ademais, a declaração de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que deve ser arguida enquanto o bem ainda integra o patrimônio do devedor. Uma vez ocorrida a adjudicação do imóvel em processo de execução e sua posterior alienação a um terceiro de boa-fé, a tese de impenhorabilidade não pode mais ser oposta ao novo proprietário que busca a imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A arguição de usucapião não suscitada em contestação constitui inovação recursal, obstando seu conhecimento em grau de recurso.

Não há cerceamento de defesa se a parte, devidamente intimada para apresentar alegações finais, permanece inerte e não demonstra o prejuízo decorrente do ato.

A proteção do bem de família não é oponível ao adquirente de boa-fé após a adjudicação do imóvel em execução judicial, operando-se a preclusão do direito de alegar a impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 237; STJ, AgInt no AREsp n. 698.990/SC; STJ, REsp n. 1.536.888/GO; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.536.888/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões, o apelado apontou que, no que diz respeito à tese de lapso temporal suficiente para configuração da usucapião urbana, a matéria não foi alegada na contestação.

De fato, da leitura do recurso de apelação, depreende-se que os apelantes sustentam, em suas razões, que teriam adquirido a propriedade do imóvel por meio da usucapião urbana.

Contudo, ao fazê-lo, suscitam matéria que não foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
, porquanto, segundo se depreende da contestação de fls. 63-68, a defesa dos réus, ora apelantes, limitou-se à tese da impenhorabilidade do bem de família, nada mencionando acerca da prescrição aquisitiva da propriedade.

A apelação, como é cediço, devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites do que foi discutido no Juízo
a quo
, sendo vedado à parte recorrente inovar em sua tese, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A arguição de usucapião, por não se tratar de matéria cognoscível de ofício nesta seara, deveria ter sido ventilada como tese de defesa, nos termos do enunciado n. 237 da Súmula do STF.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
”, sob pena de configuração de inovação recursal (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023), motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso quanto à referida tese.

Posto isso, não conheço do recurso de apelação no que tange à alegação de usucapião.

É como voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO MACIEL DA ROCHA
e
MARIA CÉLIA VIEIRA MACIEL
ver reformada a r. sentença de fls. 483-488 que, na
ação de imissão de posse
ajuizada por
FELIPE CARVALHO DA SILVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a imissão do autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões (fls. 496-518), os apelantes requerem a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) a sentença é nula, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais; (ii) o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, onde residem há mais de 37 anos, sendo pessoas idosas; (iii) os contornos fáticos denotam, diante do lapso temporal decorrido, a existência de usucapião urbana, viabilizando-se o reconhecimento do domínio sobre o bem pela prescrição aquisitiva do direito à propriedade.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

Isso porque, de início, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao contrário do que alegam os apelantes, houve intimação para apresentação das alegações finais, na medida em que o Juízo
a quo
, por intermédio do despacho de fl. 474, determinou, para além da juntada aos autos dos termos de depoimento prestados, a intimação das partes para apresentação de alegações finais, ato que, após a devida certificação nos autos acerca da juntada dos referidos documentos, foi publicado no DJe, conforme certidão de fl. 476.

O chamado à apresentação das alegações finais, inclusive, foi atendido pelo apelado/autor, mantendo-se inerte os apelantes/réus, razão pela qual, tal como consta do acórdão que analisou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (n. 0015346-02.2017.8.08.0000), não há falar em cerceamento de defesa,
in litteris
:

Preliminarmente, descabe falar em cerceamento de defesa por suposta ausência de intimação das partes para o oferecimento de Alegações Finais, nos autos originários, tendo em vista que essa providência restou efetivada, pelo Juízo a quo, por força do Despacho proferido no dia 25.11.2015, afastando-se, assim, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os Requerentes não apontaram qualquer prejuízo em face da alegada ausência de intimação para oferta de Alegações Finais, sendo certo que, pelo princípio da “pas de nullité sans grief”, não há nulidade sem prejuízo.

Vencida tal questão, cinge-se a controvérsia a aferir se a proteção legal conferida ao bem de família é oponível ao adquirente de boa-fé, em ação de imissão na posse, quando o imóvel foi previamente adjudicado por instituição financeira em processo de execução autônomo.

Segundo se depreende, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação de imissão na posse (CC, art. 1.228) munido de título de domínio, consubstanciado na Certidão de Registro de Imóveis de fls. 18-25, que atesta a aquisição da propriedade do bem litigioso.

Com feito, a alegação de impenhorabilidade do bem de família é matéria que deve ser arguida enquanto o bem integra o patrimônio do devedor, o que não se verifica no caso concreto, na medida em que ocorrida a adjudicação do imóvel pela instituição financeira que o alienou ao apelante nos autos do processo n. 012.940.002.525 (0000252-86.1991.8.08.0012).

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada
enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor
” (REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 24/5/2022.)

Daí porque,
uma vez adjudicado o imóvel pelo Banestes S.A. nos autos do processo de execução, com posterior alienação ao apelado, fica impedida a arguição, contra este, da impenhorabilidade do bem de família
.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.
2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019.)

De mais a mais, é de se dizer que, conforme consignado no acórdão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, a tese de que o bem imóvel litigioso se constituiria em bem de família não merece amparo, dado que a hipótese vertente não envolve constrição judicial sobre patrimônio que, em tese, se afiguraria impenhorável, mas contempla a efetiva aquisição do domínio pelo apelado, por meio de leilão realizado Banco Banestes S.A., não tendo os apelantes, em momento oportuno, nos autos da execução, suscitado a impenhorabilidade do bem de família.

Diante desse contexto, ruindo a tese de que o bem em cuja posse o apelado pretende a imissão, deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

Posto isso,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO MACIEL DA ROCHA
e
MARIA CÉLIA VIEIRA MACIEL
e
NA PARTE CONHECIDA
,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, assegurando aos apelantes, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)